Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-67.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003483-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), REINALDO TOME DA CRUZ - CPF: 860.709.401-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS PARA O PERÍODO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

De acordo com o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REINALDO TOME DA CRUZ, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1068420-94.2024.8.11.0041, manejada em desfavor de BANCO PAN S. A., indeferiu a concessão da tutela urgência pleiteada quanto ao efeito liberatório da mora e de exclusão/abstenção de inserção de nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito. (Id. 267305262).

Em suas razões, a parte agravante requer, inicialmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo à decisão atacada até o julgamento final do presente recurso.

Sustenta, em síntese, que há abusividade na cobrança da capitalização de juros - a qual não foi expressamente pactuada e, também, quanto aos juros remuneratórios cobrados em quantia superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Discorre, em seguida, sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano.

Assegura que a existência de ilegalidades na vigência do contrato que originou o débito da parte autora é lastro suficiente para a descaracterização da mora até julgamento final da lide revisional, pelo que a parte autora postula o afastamento da mesma.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de aplicar o IRDR Tema 27 e 234, e da decisão pacificada do STJ no RESP. 1.061.530-RS sobre a abusividade do percentual que está acima dos 50% da taxa média estipulada pelo BACEN, com observação quanto à reclamação constitucional, diante a vinculação dos juízes e tribunais.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 268731251.

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certidão lançada no Id. 276189374.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, a parte recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que negou o pedido de descaracterização da mora do devedor decorrente de empréstimo bancário com garantia de alienação fiduciária para aquisição de veículo. Defende a existência de encargos abusivos relacionados aos juros remuneratórios.

Pois bem.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até
uma vez e meia
(150% por cento) superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato de Financiamento de Veículo
,
firmado em 21.02.2024 foi de
3,31% ao mês
, enquanto a taxa média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de
1,93%
ao mês, o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal já que o pactuado não supera mais de uma vez e meia (150%) do valor da média.

Conclui-se, no caso, que não restou evidenciado em sede de cognição sumária a alegada abusividade, de modo que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas no valor e modo contratadas, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução.

Assim, à míngua de tais requisitos, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025